Tribunal: TJMT
Processo: 1033350-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1033350-08.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE LAVRA VÁLIDA. LAUDO TÉCNICO APROVADO PELA ANM. OUTORGA DE CONCESSÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EXPEDIDO PELA SEMA. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO A RESPEITO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA SERVIDÃO. SERVIDÃO JÁ UTILIZADA AO LONGO DE QUATORZE ANOS POR MEIO DE CONTRATO FIRMADO COM OS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão mineral. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, uma vez que o depósito judicial baseado em laudos unilaterais ainda deveria ser submetido ao contraditório, na inexistência de perigo de dano, porquanto a agravante dispôs de tempo para renegociar ou judicializar a questão com os atuais proprietários, e no risco de irreversibilidade da medida, considerando que a imissão na posse poderia acarretar a realização de obras de captação de água que tenderia a gerar danos de difícil reparação.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para deferir a tutela de urgência de imissão provisória na posse, sob os argumentos de que estão preenchidos os requisitos insculpidos nos artigos 59 e 60 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67), artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência de imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão mineral; (ii) definir se a exigência de perícia judicial prévia constitui pressuposto indispensável à concessão da medida; (iii) analisar se o deferimento da pretensão da agravante é reversível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A servidão mineral é instituto destinado a assegurar ao minerador o acesso à área necessária ao desenvolvimento de suas atividades, quando não for possível obtê-lo por acordo amigável com o proprietário ou possuidor da superfície. O art. 27 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67) estabelece que o titular de concessão de lavra tem direito de constituir servidões para os fins de mineração, mediante indenização prévia ao proprietário do solo.
5. O procedimento para constituição de servidão mineral, por força do art. 60, §2o, do Código de Mineração, segue as disposições do Decreto-Lei n. 3.365/41, cujo art. 15 autoriza a imissão provisória na posse mediante demonstração de urgência e depósito prévio.
6. A probabilidade do direito restou demonstrada pela comprovação de que a agravante é titular de concessão de lavra válida, outorgada pela Agência Nacional de Mineração, de que a necessidade da servidão foi reconhecida pelo órgão regulador competente, com aprovação do laudo técnico e dos memoriais descritivos, e de que os recursos hídricos objeto da captação estão regularmente outorgados pelo órgão ambiental estadual.
7. A exigência de perícia judicial antecedente à imissão provisória na posse não constitui pressuposto indispensável à concessão da medida liminar, porquanto admite-se o contraditório a posteriori (diferido) a respeito do valor indenizatório, sem que isso represente prejuízo aos direitos dos proprietários do imóvel, na medida em que eventual insuficiência do valor depositado pode ser suprida por complementação determinada pelo Juízo após a instrução processual.
8. Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal preceituam ser possível relativizar a exigência de avaliação judicial prévia, de modo a adotar inicialmente a avaliação unilateral da mineradora titular do direito de exploração para autorizar desde logo a imissão prévia na posse, ao passo que é permitida a complementação posterior da remuneração.
9. O perigo de dano restou configurado pelo ajuizamento de ação possessória pelos agravados, na qual foi deferida tutela provisória para determinar a abstenção de captação de água e a desmobilização de equipamentos, circunstância que, diante da relevância dos recursos hídricos para os processos industriais de beneficiamento do minério, para o controle ambiental e para a manutenção da segurança das estruturas de contenção de rejeitos, pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais.
10. A medida é reversível, porquanto a imissão recairá sobre área de 1,1721ha, correspondente a 0,017% da totalidade do imóvel rural de 6.897ha, bem como a servidão já era utilizada desde a celebração do contrato com os antigos proprietários, a estrada de acesso já existe e os equipamentos de captação e distribuição de água já estão instalados no local, o que permite concluir que a imissão provisória visa apenas a permitir a continuidade de atividade minerária já consolidada na área sub judice.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67), arts. 27 e 60, §2o; Decreto-Lei n. 3.365/41, art. 15; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1024882-60.2022.8.11.0000 e ApCiv n. 1012577-10.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033350-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA - CPF: 091.521.846-17 (ADVOGADO), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (AGRAVANTE), CELI SILVA LEMOS - CPF: 560.957.408-00 (AGRAVADO), CELIO SILVA LEMOS - CPF: 272.236.718-15 (AGRAVADO), IRACEMA TEIXEIRA LEMOS - CPF: 117.386.038-06 (AGRAVADO), CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (AGRAVADO), CEILA SILVA LEMOS - CPF: 705.101.308-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE LAVRA VÁLIDA. LAUDO TÉCNICO APROVADO PELA ANM. OUTORGA DE CONCESSÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EXPEDIDO PELA SEMA. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO A RESPEITO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA SERVIDÃO. SERVIDÃO JÁ UTILIZADA AO LONGO DE QUATORZE ANOS POR MEIO DE CONTRATO FIRMADO COM OS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão mineral. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, uma vez que o depósito judicial baseado em laudos unilaterais ainda deveria ser submetido ao contraditório, na inexistência de perigo de dano, porquanto a agravante dispôs de tempo para renegociar ou judicializar a questão com os atuais proprietários, e no risco de irreversibilidade da medida, considerando que a imissão na posse poderia acarretar a realização de obras de captação de água que tenderia a gerar danos de difícil reparação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para deferir a tutela de urgência de imissão provisória na posse, sob os argumentos de que estão preenchidos os requisitos insculpidos nos artigos 59 e 60 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67), artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência de imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão mineral;
(ii)
definir se a exigência de perícia judicial prévia constitui pressuposto indispensável à concessão da medida;
(iii)
analisar se o deferimento da pretensão da agravante é reversível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A servidão mineral é instituto destinado a assegurar ao minerador o acesso à área necessária ao desenvolvimento de suas atividades, quando não for possível obtê-lo por acordo amigável com o proprietário ou possuidor da superfície. O art. 27 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67) estabelece que o titular de concessão de lavra tem direito de constituir servidões para os fins de mineração, mediante indenização prévia ao proprietário do solo.

5. O procedimento para constituição de servidão mineral, por força do art. 60, §2o, do Código de Mineração, segue as disposições do Decreto-Lei n. 3.365/41, cujo art. 15 autoriza a imissão provisória na posse mediante demonstração de urgência e depósito prévio.

6. A probabilidade do direito restou demonstrada pela comprovação de que a agravante é titular de concessão de lavra válida, outorgada pela Agência Nacional de Mineração, de que a necessidade da servidão foi reconhecida pelo órgão regulador competente, com aprovação do laudo técnico e dos memoriais descritivos, e de que os recursos hídricos objeto da captação estão regularmente outorgados pelo órgão ambiental estadual.

7. A exigência de perícia judicial antecedente à imissão provisória na posse não constitui pressuposto indispensável à concessão da medida liminar, porquanto admite-se o contraditório
a posteriori
(diferido) a respeito do valor indenizatório, sem que isso represente prejuízo aos direitos dos proprietários do imóvel, na medida em que eventual insuficiência do valor depositado pode ser suprida por complementação determinada pelo Juízo após a instrução processual.

8. Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal preceituam ser possível relativizar a exigência de avaliação judicial prévia, de modo a adotar inicialmente a avaliação unilateral da mineradora titular do direito de exploração para autorizar desde logo a imissão prévia na posse, ao passo que é permitida a complementação posterior da remuneração.

9. O perigo de dano restou configurado pelo ajuizamento de ação possessória pelos agravados, na qual foi deferida tutela provisória para determinar a abstenção de captação de água e a desmobilização de equipamentos, circunstância que, diante da relevância dos recursos hídricos para os processos industriais de beneficiamento do minério, para o controle ambiental e para a manutenção da segurança das estruturas de contenção de rejeitos, pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais.

10. A medida é reversível, porquanto a imissão recairá sobre área de 1,1721ha, correspondente a 0,017% da totalidade do imóvel rural de 6.897ha, bem como a servidão já era utilizada desde a celebração do contrato com os antigos proprietários, a estrada de acesso já existe e os equipamentos de captação e distribuição de água já estão instalados no local, o que permite concluir que a imissão provisória visa apenas a permitir a continuidade de atividade minerária já consolidada na área
sub judice.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67), arts. 27 e 60, §2o; Decreto-Lei n. 3.365/41, art. 15; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv n. 1024882-60.2022.8.11.0000 e ApCiv n. 1012577-10.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora
MINERACAO APOENA S.A.
contra a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Mineral registrada sob o n. 1004944-35.2025.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
CELI SILVA LEMOS, CÉLIO SILVA LEMOS, IRACEMA TEIXEIRA LEMOS, CÉSIO SILVA LEMOS
e
CEILA SILVA LEMOS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de imissão imediata da parte autora na posse da área que pretende constituir a servidão (id. 317517883).

Na petição inicial, a agravante
Mineração Apoena S.A.
ajuizou Ação de Constituição de Servidão Mineral, sob o argumento de que é titular da concessão de lavra n. 192/2013, vinculada ao processo administrativo minerário n. ANM 866.022/2001, o que lhe confere o direito de lavrar minério de ouro em uma área de 375,49ha na Comarca de Pontes e Lacerda.

Alegou que, para o exercício de suas atividades, objete da Agência Nacional de Mineração o deferimento de servidão administrativa sobre 199,75ha, conforme publicação no Diário Oficial da União em 07/novembro/2022 (id. 317517883).

Sustentou a necessidade urgente de ser imitida na posse de 1,1721ha, localizada na Fazenda Lagoa do Guaporé, de propriedade dos agravados, para garantir o acesso ao Córrego Lavrinha, cuja exploração hídrica seria essencial para a continuidade das atividades minerárias (id. 317517883).

Ressaltou que, quanto à área que pretende ser imitida na posse, detém outorga de direito de uso de recursos hídricos concedida pela SEMA/MT por meio da Portaria n. 779/2017, salientando que a referida área de acesso representa apenas 0,017% da extensão total do imóvel dos agravados (id. 317517883).

Ponderou que a estrada rural objeto do litígio já era utilizada pela mineradora há mais de uma década, inclusive com base em uma “
minuta de cessão de servidão
” firmada em 2011 com os antigos proprietários, mas que o prazo de exploração consensual expirou em maio/2025, momento em que os atuais titulares do domínio passaram a impedir o ingresso dos funcionários da agravante e a manutenção de equipamentos que se encontram na parcela do imóvel
sub judice
(id. 317517883).

Assinala, ainda, que os agravados ajuizaram ação de manutenção de posse, autuada sob o n. 1003973-50.2025.8.11.0013, com o objetivo de impedir, definitivamente, o acesso da agravante à área, o que inviabilizaria por completo a exploração mineral (id. 317517883).

Fundamentou a pretensão nos termos do artigo 5o, ‘f’, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que classifica o aproveitamento industrial de jazidas minerais como atividade de utilidade pública, bem como nos artigos 27, 59 e 60 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67) (id. 317517883).

Nesse contexto, efetuou o depósito judicial do valor de R$ 50.743,37 (cinquenta mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), o qual representaria “
a soma do maior valor venal médio encontrado da área serviente de 1,1721 hectares e renda, apurado em duas perícias realizadas por empresas independentes
” (id. 317517883).

Com base nisso, postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de ser liminarmente imitida na posse de 1,1721ha, localizada na Fazenda Lagoa do Guaporé e devidamente individualizada por meio de memorial descritivo (id. 317517883).

Quando da análise do pleito, o Juízo
a quo
o indeferiu, sob o fundamento de que, apesar da natureza de utilidade pública da atividade, não estaria demonstrado o perigo de dano imediato que justificasse a concessão da tutela, porquanto, após o término da concessão, a agravante teve cerca de 4 (quatro) meses para tomar as medidas cabíveis e assim não o fez (id. 317517891).

Ademais, registrou que o depósito do valor de R$ 50.743,37 (cinquenta mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) seria insuficiente para conferir o direito à imissão na posse, porquanto “
não basta a estimativa unilateral do explorador; impõe-se contraditório efetivo sobre o quantum indenizatório
” (id. 317517891).

Por fim, considerou que a imissão na posse é medida drástica, apta a gerar alterações materiais de difícil reversão, e que a situação fática demandaria maior instrução probatória (id. 317517891).

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Argumenta que a decisão agravada não observou a urgência decorrente da iminente paralisação de suas atividades industriais, além de que os agravados trancaram as porteiras da fazenda com cadeados, de modo a impedir, inclusive, a manutenção técnica de bombas e tubulações que já se encontram instaladas no local há anos (id. 317517883).

Reforçou a tese de que, preenchidos os requisitos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, impõe-se determinar a imissão na posse, sobretudo diante do caráter consolidado do acesso (id. 317517883).

Assim, requereu a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência de imissão na posse de 1,1721ha indicados na petição inicial (id. 317517883).

Em sede de análise preliminar do recurso, foi
deferido
o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 319653852).

A agravante opôs embargos de declaração, com o objetivo de sanar mero erro material, o que foi acolhido (id. 322877396).

Os agravados
Celi, Célio, Iracema, Césio
e
Ceila
, intimados a apresentar resposta, quedaram-se inertes (id. 332487354).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINERAÇÃO APOENA S/A
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Mineral registrada sob n. 1004944-35.2025.8.11.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência de imissão provisória na posse de área de 1,172ha da Fazenda Lagoa do Guaporé, de propriedade dos agravados
CELI SILVA LEMOS
,
CÉLIO SILVA LEMOS
,
IRACEMA TEIXEIRA LEMOS
,
CÉSIO SILVA LEMOS
e
CEILA SILVA LEMOS
.

O recurso comporta provimento.

O cerne da controvérsia consiste em analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que autorize a imissão provisória da agravante na posse da área de 1,172ha da Fazenda Lagoa do Guaporé, de propriedade dos agravados, com o objetivo de viabilizar o acesso ao Córrego Lavrinha para captação de recursos hídricos essenciais à atividade de lavra de ouro.

A respeito do tema, a servidão mineral se trata de instituto destinado a assegurar ao minerador o acesso à área necessária ao desenvolvimento de suas atividades, quando não for possível obtê-lo por acordo amigável com o proprietário ou possuidor da superfície.

O artigo 27 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67) estabelece que o titular de concessão de lavra tem direito de constituir servidões para os fins de mineração, mediante indenização prévia ao proprietário do solo, tanto em terrenos públicos quanto particulares.

Além disso, o procedimento para constituição de servidão mineral, conquanto não disciplinado no Código de Mineração, segue, por força do artigo 60, §2o, as disposições do Decreto-Lei n. 3.365/41, o qual regula a desapropriação por utilidade pública.

Nessa perspectiva, o artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41 autoriza a imissão provisória na posse, mediante demonstração de urgência e depósito prévio.

Assim, a análise da tutela de urgência em ações de constituição de servidão mineral deve observar, além dos requisitos específicos, aqueles previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sob essa óptica, a probabilidade do direito, no contexto das ações de servidão mineral, manifesta-se pela demonstração de que o requerente é titular de direito minerário válido e de que a área objeto da servidão é necessária ao exercício da atividade.

No caso em exame, a agravante comprovou ser titular da concessão de lavra n. 192/2013, outorgada pelo então Departamento Nacional de Produção Mineral, atual Agência Nacional de Mineração, para exploração de ouro em área de 375,49 hectares localizada no município de Pontes e Lacerda (id. 317517889 - Pág. 92).

A área objeto da servidão foi reconhecida pela Agência Nacional de Mineração como passível de exploração no bojo do processo administrativo n. 27212.866022/2001-95, onde foram aprovados o laudo técnico e os memoriais descritivos apresentados pela agravante, conforme despacho n. 153/2022 publicado no Diário Oficial da União em 07/novembro/2022 (id. 317517889 - Pág. 93).

Ademais, a agravante instruiu a petição inicial com a outorga de direito de uso de recursos hídricos, concedida pela SEMA/MT por meio da portaria SEMA n. 779/2017, com validade até 23/março/2027, que autoriza a captação de água no Córrego Lavrinha para utilização nos processos industriais de beneficiamento do minério (id. 317517889 - Pág. 88).

Nesse sentido, consoante salientado pela agravante, a disponibilidade hídrica assume caráter essencial para as operações de britagem, moagem, espessamento, lixiviação, controle ambiental e gestão de efluentes, além de ser indispensável à manutenção do balanço hídrico dos sistemas de barragens e reservatórios de rejeito.

Dessarte, os elementos de prova constantes nos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que a agravante possui título minerário válido, que a necessidade da servidão foi reconhecida pelo órgão regulador competente e que os recursos hídricos objeto da captação estão regularmente outorgados pelo órgão ambiental estadual.

Nesse aspecto, observa-se que a decisão agravada se fundamenta na ausência de avaliação judicial prévia para aferir a suficiência do depósito de R$ 50.743,37, o qual, embora calculado com base em dois laudos de empresas independentes, não atenderia ao requisito de validação técnica, bem como demandaria contraditório prévio.

Todavia, a
ratio
exposta na decisão singular não se coaduna com a hodierna jurisprudência deste Tribunal em matéria de constituição de servidão minerária.

Isso porque a exigência de perícia judicial antecedente à imissão provisória na posse, ainda que desejável para a fixação definitiva do valor indenizatório, não constitui pressuposto indispensável à concessão da medida liminar, sobretudo porque o contraditório a respeito do
quantum
indenizatório pode ser exercido em momento posterior (diferido), após a imissão, sem que isso represente prejuízo aos direitos dos proprietários agravados.

A propósito, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício apregoa ser possível relativizar
“a exigência da avaliação judicial prévia, podendo ser adotada de início a avaliação unilateral da mineradora titular do direito de exploração para autorizar desde logo imissão prévia na posse [...] de maneira a se evitar protelações desnecessárias, ficando, porém, permitida a complementação posterior da remuneração, a depender da instrução processual, se for o caso”
(TJMT, ApCiv n. 1024882-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

Desse modo, admite-se o exercício do contraditório diferido, porquanto a imissão provisória na posse, autorizada mediante depósito prévio calculado por estimativa, não impede que os proprietários questionem o valor da indenização no curso do processo.

Eventual insuficiência do valor depositado pode ser suprida por complementação determinada pelo Juízo
a quo
após a realização de perícia judicial, preservando-se integralmente o direito dos proprietários ao recebimento de indenização justa.

A solução de acolher o pedido de tutela provisória de imissão na posse harmoniza a necessidade de continuidade da atividade minerária, de reconhecida utilidade pública, com a garantia de que os superficiários receberão indenização condizente com os prejuízos efetivamente suportados.

Portanto, o contraditório diferido não significa ausência de contraditório, mas apenas o deslocamento temporal de seu exercício para momento processual em que a discussão do valor poderá ser realizada de forma mais aprofundada, com base em elementos técnicos produzidos no curso da instrução processual da demanda que tramita na origem.

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal também já teve a oportunidade de decidir que a incompletude do depósito prévio “
não é motivo para barrar as pesquisas, uma vez que as quantias poderão ser complementadas posteriormente ao proprietário ou possuidor
” (TJMT, ApCiv n. 1012577-10.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

Prosseguindo, no que se refere ao perigo de dano, a agravante demonstrou que a urgência não decorre de inércia na condução das tratativas para a exploração da área, mas de circunstância superveniente e imprevisível, representada pela conduta dos agravados de ajuizamento de ação possessória, na qual foi deferido o pedido de tutela provisória para determinar a abstenção de captação de água e a desmobilização de equipamentos que se encontram no local.

Nesse sentido, o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
, de que a agravante dispôs de cerca de 4 (quatro) meses para renegociar a concessão com os atuais proprietários ou judicializar a questão, não considera que a urgência decorre do ajuizamento da ação possessória (autos n. 1003973-50.2025.8.11.0013) e do deferimento do pedido de tutela provisória naquele feito.

A esse respeito, a concessão da tutela provisória, em última análise, pode inviabilizar o prosseguimento das atividades minerárias, uma vez que, como já mencionado, os recursos hídricos são essenciais para os processos industriais de beneficiamento do minério de ouro, para o controle ambiental e para a manutenção da segurança das estruturas de contenção de rejeitos.

Desse modo, a potencial paralisação da atividade, além dos prejuízos econômicos diretos, pode, inclusive, comprometer o cumprimento de obrigações assumidas perante o Poder Público e terceiros contratantes, além de afetar os empregos gerados pelo empreendimento.

Por fim, quanto à reversibilidade da medida, há de se salientar que a imissão na posse recairá sobre área de 1,1721ha, correspondente a 0,017% da totalidade do imóvel rural que possui 6.897ha, conforme registrado nas matrículas n. 24.653, 24.651 e 24.652, todas do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda (id. 317517889 - Pág. 98/160).

De mais a mais, a servidão já era utilizada desde a celebração do contrato com os antigos proprietários, de modo que a estrada de acesso ao Córrego Lavrinha já existe e servia à agravante, além de os equipamentos de captação e distribuição de água também já estarem instalados no local, razão pela qual não se pode presumir que haverá obras ou alterações materiais significativas no imóvel, o que conduz à conclusão de que a imissão provisória na posse visa apenas a permitir a continuidade de atividade minerária já consolidada.

Ainda, acrescenta-se que, se o direito dos agravados é receber indenização justa pela constituição da servidão, este direito é assegurado pelo depósito judicial prévio realizado, o qual está sujeito a complementação após a competente instrução processual.

A bem da verdade, verifica-se que o risco de irreversibilidade pende em desfavor da agravante, a qual pode ver sua atividade de utilidade pública completamente inviabilizada pela impossibilidade de acesso aos recursos hídricos essenciais à lavra dos minérios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora
MINERAÇÃO APOENA S/A
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, de modo a autorizar a imissão provisória na posse da área de 1,1721ha da Fazenda Lagoa do Guaporé, matrículas n. 24.651, 24.652 e 24.653, do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda, de propriedade dos agravados
CELI SILVA LEMOS
,
CÉLIO SILVA LEMOS
,
IRACEMA TEIXEIRA LEMOS
,
CÉSIO SILVA LEMOS
e
CEILA SILVA LEMOS
, para fins de, exclusivamente, possibilitar o acesso ao Córrego Lavrinha e a captação de recursos hídricos necessários ao exercício da atividade minerária, conforme mapa e memorial descritivo que instruem a petição inicial, sem prejuízo de o depósito prévio ser complementado após instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026